Tribunal: TJMT
Processo: 0000548-77.2013.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000548-77.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

2. Tal fato, implica na retificação da sentença recorrida para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOÃO ALFREDO VIECILI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
JOÃO ALFREDO VIECILI
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, M.M. Fabricio Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 548-77.2013.811.0037 (Cód. 118198) movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante, que julgou extinta a execução fiscal com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil, e fixou o pagamento de honorários em 10% sobre o proveito econômico auferido na execução fiscal, a serem pagos em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 19, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, argumenta que houve a configuração de
bis in idem
na sentença, pois o pagamento do crédito se deu por adesão ao Programa Regularize/MT, cuja adesão inclui o pagamento dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a impossibilidade de condenar o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública, uma vez que já foram pagos na esfera administrativa. (Id. 113193986 - Pág. 1/9).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou Contrarrazões. (Id. 113193987 - Pág. 1).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude do caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil c.c Súmula 189/STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Consoante ao transcrito no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
JOÃO ALFREDO VIECILI
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, M.M. Fabricio Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 548-77.2013.811.0037 (Cód. 118198) movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante, que julgou extinta a execução fiscal com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil, e fixou o pagamento de honorários em 10% sobre o proveito econômico auferido na execução fiscal, a serem pagos em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 19, do Código de Processo Civil.

O Apelante
JOÃO ALFREDO VIECILI,
foi parte executada nos autos da Execução Fiscal no 548-77.2013.811.0037 - Código no 118198, que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, cujo objeto foi a CDA (Certidão de Dívida Ativa) no 2013588, inscrita em 21/01/2013, para a cobrança da Multa aplicada pelo enquadramento do Apelante na Infração:
Descumprimento de dispositivo do CDC.

O Apelante realizou junto a Procuradoria Geral do Estado, em 12/2018, o pagamento da referida cobrança, por meio do PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REGUI.ARIZE), nos termos da Lei no 10.579/2017, que autoriza o pagamento com benefícios. (Desconto em Juros e Multa). (Id. 113193978 - Pág. 1).

A execução fiscal foi extinta pelo Juízo de Primeira Instância em razão de pedido da Fazenda Pública (Id. 113193977 - Pág. 1), ante o pagamento do débito pela instituição, que aderiu ao Programa Regularize - MT e quitou o débito na via administrativa, fixando o pagamento de honorários em 10% sobre o proveito econômico auferido na execução fiscal, a serem pagos em favor do advogado público.

Eis os termos da sentença, proferida sob a vigência do CPC/15 (21/10/2020), no ponto que interessa:

“(...)

Ante o exposto,
JULGO, POR SENTENCA, EXTINTA A EXECUÇÃO,
com fundamento nos artigos 924, ll, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Em razão do princípio da causalidade, condeno à parte executada em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico auferido na execução fiscal, a serem pagos em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 19, do Código de Processo Civil

(...)”

A insurgência recursal, é quanto à condenação em honorários advocatícios, por não ter considerado a sentença que para que o Apelante pudesse desfrutar dos benefícios concedidos pelo REGULARIZE, fez-se necessário, à época do protocolo, que cumprisse alguns procedimentos, dentre eles, o recolhimento do FUNJUS, (verba honorária do Estado), com previsão no art. 13o do Decreto no 1285/2017, que regulamenta a Lei que rege o PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO

DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (Lei no 10.579/2017).

Passo a análise da insurgência recursal que se restringe em saber se é devida ou não a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Da análise dos autos, tem-se que a extinção do executivo fiscal se deu em razão da quitação do débito na via administrativa, cuja CDA foi baixada, através da decisão Administrativa no 2018185224 de 28/12/2018.

No acordo ficou definido o pagamento de 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

O referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, vejamos:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;
II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;
III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do
Es
tado;
IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

In casu,
resta comprovado o pagamento de 10% do valor débito executado a título de honorários, cobrado na via administrativa, destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Assim, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na condenação configura “
bis in idem
” e por isso deve ser afastada.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO. 1
. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido.
(AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)”

So
bre o tema, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça possuem o seguinte entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO. 1
.
Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.
(...) (TJ-MT 10339484320198110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2021) [Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
.
Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem. Tal fato, implica na retificação da sentença objurgada para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais.
(N.U 0000978-65.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)” [Destaquei]

“RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – PRETENSÃO AFASTADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...) 2. Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.
(N.U 0010011-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) [Destaquei]

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023